Tribunal: TJPA
Processo: 0077997-43.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077997-43.2015.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FERNANDO ROMAO DE FREITAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0077997-43.2015.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FERNANDO ROMAO DE FREITAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO- PASEP. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA JULGAR E PROCESSAR O FEITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIDA. ATUAÇÃO COMO MERO INTERMEDIÁRIO. APLICAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 77 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1.

Preliminar de Prescrição quinquenal.
Versando o feito sobre relação jurídica de trato sucessivo, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão condenatória, tão somente, quanto as parcelas supostamente vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.
Preliminar Rejeitada
;

2.

Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual.
A competência da Justiça Federal é ratione personae, isto é, não diz respeito a matéria a ser analisada nos autos, e sim sobre a presença de determinada pessoa no processo, conforme o disposto no art. 109, I da CF/88.

Rejeitada.

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva.
A questão cinge-se em verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para a presente demanda, em que pretende o Apelante o levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público- PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária.

4.

O STJ já reconheceu que a aplicação do enunciado da Súmula nº 77 se estende ao Banco do Brasil, sendo entendimento pacífico de que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS- PASEP.

5.

Ante o exposto,
ACOLHO a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada
em contrarrazões. Em decorrência anulo a sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485 do CPC/15.

6.

Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar supracitada
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
LUIZ FERNANDO ROMAO DE FREITAS
e apelado
BANCO DO BRASIL SA.

Acordam Excelentíssimos
Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
ACOLHER
a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
suscitada em contrarrazões para anular a sentença vergastada e
JULGAR PREJUDICADO o RECURSO DE APELAÇÃO
da parte autora, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré
Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 08 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0077997-43.2015.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FERNANDO ROMAO DE FR
EITA
S

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ FERNANDO ROMAO DE FREITAS
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo como apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

Versa a inicial que o autor por ser militar da reserva é credor da requerida de quantia referente a depósitos do PASEP n° 1.805.413.186-6 e que a requerida se nega a fazer a liberação, informando que os mesmos só poderiam ser levantados mediante Alvará Judicial.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (id. 11699226), conforme segue o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor, por fim, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios do advogado do autor, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará suspensa em face do mesmo ser beneficiário da Justiça Gratuita nos termos do art.98 e seguintes do CPC.

Inconformado, o Autor interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. 11699227), pleiteando a liberação dos valores do PASEP, que foram supostamente retidos/não repassados pelo banco apelado.

Requereu ainda, a condenação do apelado em custas processuais, recursais e honorários de sucumbência em 20% do valor da condenação.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 11699239), alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, a competência exclusiva da justiça federal e a prescrição da cobrança objeto do presente.

No mérito, pugnou pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença vergastada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões em ordem de prioridade.

Prescrição quinquenal

O Apelado pleiteia a aplicação da prescrição quinquenal no caso em comento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, alegando que a pretensão da apelada foi fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, importante esclarecer não pairar dúvidas quanto à aplicação,
in casu
, do prazo prescricional quinquenal, uma vez tratar-se de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, aplicando-se, por conseguinte, as regras contidas no Decreto nº 20.910/1932. Sobre o tema, inclusive, o Colendo STJ firmou entendimento, conforme se observa na súmula nº 85, abaixo transcrita:

STJ – Súmula nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Acerca da prescrição da ação e de prestações contra a Fazenda Pública, preleciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho o seguinte:

"O tema reclama que se considere a natureza do ato que deu origem à lesão. Nesse caso, é importante distinguir as condutas comissivas e as condutas omissivas do Estado. Quando é comissiva, isto é, quando o Estado se manifestou expressamente, a contagem do prazo prescricional se dá a partir dessa expressão da vontade estatal. Aqui a prescrição alcança o próprio direito ou, como preferem alguns, o próprio fundo do direito. Quando, ao contrário, o Estado se mantém inerte, embora devesse ter reconhecido o direito do interessado, a conduta é omissiva, isto é, o Estado não se manifestou quando deveria fazê-lo. Nesse caso, a contagem se dá a partir de cada uma das prestações decorrentes do ato que o Estado deveria praticar para reconhecer o direito, e não o fez."

(Manual de Direito Administrativo. 11ª ed. Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris, pág. 851).

Saliento, ainda, que no caso em análise, não há que se falar prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo, nesse sentido, transcrevo abaixo o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OFENSA AO ART. 193 DO CC, AOS ARTS , 219, § 5º, E 269, VI, DO CPC, E AO ART. 21 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REENQUADRAMENTO SALARIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 2 O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que as demandas em que os servidores públicos municipais pleiteiam valores decorrentes de reenquadramento salarial - conforme a opção pelo Plano de Cargos e Salários e de acordo com a pontuação obtida pelo Plano de Avaliação de Desempenho - caracterizam-se relação de trato sucessivo, não havendo falar em prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Não se discute o direito ao reenquadramento ou as normas que deram origem a tal ato, mas o pagamento decorrente do reenquadramento salarial já realizado, nos termos do Plano de Cargos e Salários (Lei Municipal 162/1995). 4. A revisão da verba honorária também implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1371524 SP 2010/0214775-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011). (Grifei).

Nesse diapasão, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da presente ação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual

Aduz o recorrido ente estatal que a gestão do Fundo PIS /PASEP é de competência exclusiva da Justiça Federal.

Não merece prosperar a pretensão.

É certo que desde a Portaria nº 326 do Ministério da Fazenda, a gestão do Fundo PIS- PASEP é do Conselho Diretor, contudo a demanda não deveria ser ajuizada contra a União, pelas razões que explico a seguir.

Após análise do caso, percebe-se que em período anterior à Constituição Federal de 1988, a Polícia Militar do Estado era quem arrecadava os valores para as contas individuais dos participantes do Fundo PIS- PASEP e repassava para o Banco do Brasil S/A, a qual era gestor do Fundo à época.

Na oportunidade em que foram sacar o valor referente a suas quotas de participação, os autores foram surpreendidos com a informação que inexistiam valores em suas contas.

Sendo assim, a Diretoria de Finanças teria que fazer a liquidação da dívida e após o referido banco faria o rateamento na conta individual de cada servidor. Contudo, as guias de recolhimento não estão sendo liquidadas, sob o argumento de indisponibilidade orçamentária.

Ademais, a competência da Justiça Federal é ratione personae, isto é, não diz respeito a matéria a ser analisada nos autos, e sim sobre a presença de determinada pessoa no processo, conforme o disposto no art. 109, I da CF/88.

Como não figura no polo passivo a União, autarquia federal ou empresa pública federal, não há como considerar que haja competência da Justiça Federal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de incompetência da justiça estadual.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Cinge-se ainda em verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para a presente demanda, em que pretende o Apelante o repasse/levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária.

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, consiste, a partir do advento da Constituição Federal de 1988, em uma contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social sendo disciplinado pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, dispositivo regulamentado pela Lei nº 7.859/1989 até o advento da recente Lei nº 13.134, de 16/06/2015 (DOU 17/06/2015), que a revogou (art. 6º, II).

Por sua vez a Lei complementar nº 26/1975, altera disposições da legislação que regula o Programa de Integração Social – PIS (Lei Complementar nº 08/1970) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP (Lei Complementar nº 08/1970), unificando, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do PIS e do PASEP.

A seu turno o Decreto nº 9.978/2019, que dispõe sobre o Fundo PIS- PASEP e institui o Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP, estabelece

Art. 3º Fica instituído o Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP, órgão colegiado responsável por gerir o Fundo.

Art. 4º Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP:

II - ao término de cada exercício financeiro:

b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes;

c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e

III - autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos de que trata o inciso II do caput nas contas individuais dos participantes;

(...)

XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de cotas do Fundo PIS- PASEP. (Grifo nosso)

Depreende-se dos dispositivos acima, portanto, que o Banco Apelado somente tem sua atuação na operacionalização da contribuição, sendo mero intermediário do Programa de Formação do Patrimônio Público – PASEP, não possuindo ingerência sobre sua administração, cabendo destacar que o teor da súmula 77 do C. STJ, in verbis:

Súmula 77 do STJ- A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/Pasep.

Outrossim, convêm mencionar que o STJ já reconheceu que a aplicação do enunciado da Súmula nº 77, se estende ao Banco do Brasil, sendo entendimento pacífico de que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS- PASEP, senão vejamos:

DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÕES RELATIVAS AO PIS /PASEP. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto por SAMUEL NOBRE DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, a e c da CRFB, em adversidade ao acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. PIS /PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 77 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em análise acurada da decisão monocrática ora embargada, constato que o julgado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição do presente recurso, sendo notória a pretensão do agravante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada por esta relatora a quando do julgamento do recurso de Apelação, hipótese que se mostra inviável na via recursal eleita. 2 - Isto porque,
o julgamento monocrático destacou de forma clara e fundamentada que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº.: 77, se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira agravada é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS /PASEP.
2. Nas razões do Apelo Nobre, alega o recorrente que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações de cobrança do PIS /PASEP. 3. Contrarrazões devidamente apresentadas (fls. 232/240). 4. É o relatório. 5. Não merece reparos o acórdão recorrido, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte há muito firmada no sentido da ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das ações relativas à cobrança de PIS /PASEP. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Esta Corte Superior de Justiça, há muito tem entendimento no sentido de que o Banco do Brasil não tem legitimidade para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o PIS /PASEP. Agravo regimental improvido ( AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ 14.12.2007, p. 379). 2 2 2 ADMINISTRATIVO. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. SÚMULA 77/STJ. LEGITIMAÇÃO DA UNIÃO. SÚMULA 77/STJ. 1. A Lei Complementar nº 8 de 3/70, que instituiu o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - PASEP, em seu art. 5º, delega ao Banco do Brasil competência para operacionalizar o Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor. Por essa atividade, estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 2. Como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula nº 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PASEP. 3. Recurso especial provido ( REsp. 747.628/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 3.10.2005). 6. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AREsp. 1.535.349/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação 14.10.2019; REsp. 1.103.239/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação 20.11.2014; AREsp. 535.090/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 7.8.2014. 7. Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Particular. 8. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 29 de outubro de 2019. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Ministro Relator(STJ - REsp: 1674483 PA 2017/0118024-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 19/11/2019) – Grifo nosso

Sobre o tema, colaciono julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA.
LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO /PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAN, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE1. O cerne do recurso trata de saber se o Banco do Brasil tem legitimidade passiva “ad causam” em relação ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público /PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS /PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.(TJPA, 0583650-32.2016.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 03.08.2020, Publicado em Não Informado (a)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA.
LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO / PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia recursal diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público /PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS /PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas nas demandas desse jaez.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

(TJPA, 0007366-74.2015.8.14.0301, 3152817, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01.06.2020, Publicação não informada) – Grifo nosso

Assim, resta evidente a ilegitimidade do
BANCO DO BRASIL
na presente demanda, razão pela qual deve ser anulada a sentença guerreada, restando prejudicado o recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada
em contrarrazões. Em decorrência anulo a sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485 do CPC/15.

Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar supracitada
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Belém (PA), 08 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023